Tribunal: TJDFT
Processo: 0745977-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIRADA DO VÍNCULO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COM EXCLUSÃO DE SÓCIO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VARA ESPECIALIZADA. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA MATERIAL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol de interpretação restritiva pela Lei no 11.697/2008 e Resolução TJDFT no 23/2010.
2. Na espécie, a dissolução parcial da sociedade empresária já ocorreu quando a autora se retirou do quadro societário. A autora requer a regularização da sociedade junto a Receita Federal, o que atrai a competência da vara cível.
3.Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá). Unânime.